Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0700446-67.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VIA ENGENHARIA S. A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos (ID 49360749), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora